Tribunal: TJDFT
Processo: 0760816-23.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. BANCO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INSCRIÇÃO INDEVIDA. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA INADIMPLÊNCIA DO CONSUMIDOR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. TRATATIVAS DE QUITAÇÃO DO SALDO DEVEDOR INFRUTÍFERAS. DEVER DE MANUTENÇÃO DO ACORDO ORGINALMENTE FIRMADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Cuida-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização por dano moral. Narra a autora que, em setembro/2018, firmou com a requerida um acordo para parcelamento do saldo devedor do cartão de crédito, com entrada de R$ 443,74, acrescido de 23 (vinte e três) parcelas no valor de R$ 415,31. Em novembro/2019, entrou em contato com a ré, visando quitar o acordo. Como as partes não chegaram a um concesso, solicitou a emissão dos boletos para continuar a pagar a avença orginalmente firmada. Alega que a ré, unilateralmente, alterou o valor da parcela para R$ 415,49. Além disso, inscreveu seu nome no cadastro de inadimplentes. Pugna pela retificação da parcela do acordo para que conste o valor original no importe de R$ 415,31 e indenização por dano moral.
2. A ré, por sua vez, argui, em síntese, que durante as tratativas para quitação do acordo, a autora parou de pagar as parcelas, situação que ocasionou a inscrição do seu nome no cadastro de inadimplentes. Aduz que, em razão da inadimplência, foram acrescidos às novas parcelas os encargos decorrentes da mora. Ressalta que a primeira inscrição se refere ao não pagamento da fatura do cartão de crédito, final 6242, e a segunda decorreu da inadimplência do acordo.
3. Insurge-se a autora contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos da exordial.
4. Sustenta a recorrente, em síntese, inscrição indevida do seu nome, porquanto as parcelas do acordo foram pagas nas datas avençadas; violação ao direito de informação; ausência de concordância com a nova parcela fixada pelo recorrido e ocorrência de dano moral. Requer a reforma da sentença para ver julgados procedentes os pedidos iniciais.
5. Das provas coligidas aos autos, tem-se a seguinte cronologia dos fatos: 5.1) a autora teve seu nome inscrito no cadastro de devedores em 14/08/2018, em razão da inadimplência da fatura do cartão de crédito, contrato final no 182.73.98, no importe de R$ 9.336,35 (Num. 16786215 - Pág. 3); 5.2) em setembro/2018, foi realizado o acordo (entrada de R$443,18 + 23 parcelas de R$415,31) e, após o pagamento da primeira parcela, a ré excluiu a anotação (ID Num. 16786215 - Pág. 3); 5.3) em novembro/2019, as tratativas para quitação do saldo devedor restaram infrutíferas (ID Num. 16785855 - Pág. 14); 5.4) nesta época, o réu cancelou o acordo firmado (ID Num. 16785855 - Pág. 19) e providenciou a inscrição do nome da autora no cadastro de inadimplentes, em 12/11/2019; anotação perdurou até 29/11/2019 (ID Num. 16786215 - Pág. 5); 5.5) A ré, unilateralmente, estabeleceu novo parcelamento do saldo devedor, majorando o valor da prestação para R$ 415,49 (ID Num. 16785855 - Pág. 19);
6. A autora acostou aos autos os comprovantes de pagamentos das parcelas com vencimento em 26/10/2019 (ID Num. 16785855 - Pág. 8) e 26/11/2019 (ID Num. 16785855 - Pág. 9).
7. Muito embora na conversa por aplicativo entre a preposta da ré e a autora, esta tenha manifestado o interesse em não adimplir com as parcelas do acordo, a autora pagou, na data avençada, as parcelas com vencimento em 26/10 e 26/11/2019 (ID Num. 16785855 - Pág. 8 e 16785855 - Pág. 9).
8. Na distribuição do ônus da prova, a regra inscrita no art. 373, II, do CPC, impõe ao autor a comprovação dos fatos constitutivos do seu direito e, ao réu, o dever de demonstrar a inexistência desses fatos ou a presença de outros que lhes sejam impeditivos, modificativos ou extintivos.
9. No caso em comento, o requerido não comprovou nos autos a existência de parcelas em aberto a justificar a inscrição do nome da autora no cadastro de devedores, e 12/11/2019. Meras dilações ou ameaças do consumidor não são suficientes a autorizar a inclusão do seu nome no rol de inadimplentes. A inscrição somente é legitimidade após a inadimplência. Resta, portanto, configurada a falha na prestação do serviço. Destaca-se que, a autora quitou a parcela do mês de outubro na data do seu vencimento, e a inscrição do seu ocorreu (em 12/11/2019) durante as tratativas para quitação do saldo devedor e antes da data de vencimento (dia 26) da parcela, referente ao mês de novembro.
10. Melhor sorte não assiste ao recorrente quanto à justificativa para majorar as parcelas de R$ 415,31 para R$ 415,49 (incidência de juros e demais encargos incidentes sobre o débito inadimplente), porquanto restou devidamente provada a adimplência da autora, no tocante às parcelas de outubro e novembro/2019, devendo, portanto, ser mantidas as cláusulas originais do acordo firmado em 26/09/2018 (entrada de R$443,18 e o remanescente veio a ser parcelado em 23 parcelas de R$415,31).
11. A inscrição indevida em cadastros de inadimplência denota situação de desgaste que extrapola o limite do mero dissabor e atinge a esfera pessoal, motivo pelo qual subsidia reparação por dano moral (dano moral in re ipsa).
12. A indenização por danos morais deve ser fixada, respeitadas as peculiaridades do caso concreto, a proporcionalidade e a razoabilidade, para não acarretar enriquecimento sem causa, devendo, ao mesmo tempo, inibir a reiteração da conduta que ensejou o dano.
13. Na seara da fixação do valor da reparação devida, em atenção as circunstâncias da lide, a anotação persistiu pelo prazo de 17 dias (entre 12 a 29/11/2019), a condição socioeconômica das partes, a natureza da ofensa, é razoável e proporcional a condenação do banco réu no pagamento de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), a título de reparação, valor que ora se adapta aos precedentes desta Turma Recursal.
14. Recurso conhecido e provido para condenar o réu a pagar a quantia de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), a título de reparação por danos morais, acrescido de juros de mora, a partir da citação (art. 405 do CC), e correção monetária a contar desta decisão (Súmula 362 do STJ) e à obrigação de manter os termos do acordo original: entrada de R$443,18 e saldo remanescente parcelado em 23 parcelas de R$415,31, com vencimento mensal no dia 26, devendo ser abatidos os valores eventualmente pagos a maior pelo consumidor.
15. Vencedora a recorrente não há condenação ao pagamento das custas e honorários de sucumbência.